Tribunal: TJMT
Processo: 0015810-84.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015810-84.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIS ALBERTO DONIN - CPF: 512.605.650-68 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0015810-84.2015.8.11.0041

EMBARGANTE
:

LUIS ALBERTO DONIN

EMBARGADO
:

ALLIANZ SEGUROS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por LUIS ALBERTO DONIN em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o seu recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência.

O embargante a
firma que a sua pretensão tem crucial relevo para resguardar o seu direito à interposição de Recurso Especial, já que necessária a manifestação expressa deste Colegiado sobre o texto dos arts. 141, 492 e 373, II do CPC; art. 6o. VIII, do CDC e ainda art. 768 do Código Civil.

Defende que a sentença não pode extrapolar o pedido do autor, que é quem fixa os limites da lide, de forma que o juiz deve estar adstrito ao pedido formulado pelo autor na petição inicial.

Assevera que a negativa do sinistro foi fundamentada na condução do veículo por pessoa embriagada, no entanto, o Juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos da inicial por ser o condutor menor de idade e inabilitado.

Argumenta que o juízo inverteu o ônus da prova em favor da embargada, porém não trouxe provas alguma da embriaguez do condutor.

Por fim, aduz que deve ser provado o nexo causal do acidente e, por consequência, do dano reclamado, para que a seguradora possa sustentar sua negativa em juízo, de forma que o segurado tenha agravado o risco intencionalmente.

Com base nesses prequestionamentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios (id. 45376966).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 42523454 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONDUÇÃO DO VEÍCULO POR MENOR INABILITADO E COM VESTÍGIOS DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADA – CAUSA DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO – VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre julgamento extra petita se o Magistrado decide questão que é reflexa ao pedido na exordial.

Verificada a existência na apólice de seguro cláusula contratual clara e inteligível no sentido de que não haveria cobertura para sinistros quando o automóvel for dirigido, conduzido ou manobrado por pessoa que não possua habilitação legal para conduzi-lo, bem como comprovado por meio de Boletim de Ocorrência que o acidente que acarretou a perda total do veículo era conduzido por menor de idade e inabilitado, e com vestígios de embriaguez, deve ser mantida a negativa da indenização securitária respectiva, até mesmo porque não demonstrada a ausência de consentimento pelo segurado”.

Embora o embargante alegue que o acórdão recorrido é omisso, não merece acolhimento tal argumento, já que mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada.

Portanto, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 0033830-13.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020